Tribunal: TJDFT
Processo: 0741107-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO E OMISSÕES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. O acórdão agravado não incorreu em julgamento extra petita ao analisar a impossibilidade de expedição de RPV. Não há, portanto, que se falar em inobservância dos princípios da congruência, adstrição ou dispositivo, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto contra “decisão interlocutória de ID no 140992576 (autos do processo no 0712026-94.2022.8.07.0018), que determinou a expedição de RPV para pagamento da parcela incontroversa, sob o argumento de que o valor original pleiteado não ultrapassa os 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei n. 6.618/2020.”

3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu pelo provimento do agravo de instrumento interposto pelo embargado.

4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.